Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738643-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO IDÔNEO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que vem instruída com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito. 2. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 700, caput e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que lastreia a ação monitória, uma vez que a demanda não teria sido instruída com a memória de cálculo e com a prova escrita do inadimplemento do insurgente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 700, caput e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O autor instruiu a petição inicial com a “Proposta de Abertura de Conta” (ID 51945608), o “Extrato Parcelado” (ID 51947209), o “Extrato Consolidado Inteligente” (ID 51947210), assim como planilha de cálculos, a qual indica a evolução mensal do crédito concedido, a incidência da taxa de juros e a amortização correspondente (ID 51947211). Efetivamente, a petição inicial encontra-se instruída com memória de cálculos, consubstanciada no extrato da movimentação financeira relativa ao empréstimo concedido ao réu, com a respectiva planilha discriminada de débito, na qual constam os encargos financeiros cobrados. Assim, aplica-se à hipótese vertente o entendimento estabelecido no enunciado da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim dispõe: “Súmula 247 - O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”. A peça vestibular expôs com suficiente clareza o pedido monitório (expedição de mandado de pagamento) e a causa de pedir (contrato de abertura de crédito com os respectivos extratos demonstrativos do débito). Desse modo, o autor fez prova de ser titular de um crédito representado por prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito bastante e suficiente para realizar sua cobrança pela ação monitória (ID 54180945 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024